Tribunal: TJPA
Processo: 0805819-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805819-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM.

RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO DO AGRAVANTE. APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO
PROBABILIDADE DO DIREITO
, ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO
.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-

No caso em exame, a pretensão recursal cinge-se na análise da possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implica na determinação de reintegração do servidor ao seu cargo, bem como, a determinação para que a Administração restabeleça o pagamento de seu salário.

3-Insurge-se o agravante contra o indeferimento da tutela pelo Juízo
a quo
, que
SE
fundamentou no fato de que o pedido esgota o objeto da ação, sendo incabível. Entretanto, a situação de exaurimento não está evidenciada nos autos, uma vez que após a conclusão da
apuração da legalidade da conduta da Administração, nada impede que a medida antecipatória possa ser revista, alterando-se a situação funcional do agravado. Precedente.

4-
O fato de não se evidenciar a situação de exaurimento da questão, contudo, não leva, por si só, à concessão da tutela pretendida, uma vez que, e
m uma análise preliminar dos autos, observa-se que apesar das alegações de nulidade da citação do Agravante, este constituiu advogado e apresentou sua defesa, pelo que não se visualiza a violação ao princípio do devido processo legal capaz de ensejar a antecipação da tutela pretendida.

5-Impende ressaltar que a decisão que concede ou indefere a antecipação de tutela de urgência, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não constituindo e nem consolidando direito.

6-Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, tornando
desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

7
-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0805819-20.2020.8.14.0000-PJE) interposto por JACKSON PEREIRA DA SILVA contra
ESTADO DO PARÁ
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
- PA
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E COBRANÇA RETROATIVA DE REMUNERAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS (processo nº 0802460-75.2020.8.14.0028-PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida (Id
16664018 – da ação na origem
) teve
a
seguinte conclusão:

"
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, em sede liminar, nos termos do art. 300 do CPC.
(...)"

Em razões recursais (Id
3206944
),
o

Agravante
in
surge-se contra o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, aduzindo a possibilidade de deferimento da medida de reintegração ao cargo de servidor público exonerado sem o devido processo administrativo disciplinar.

Aduz
que o Processo Administrativo Disciplinar contra si instaurado fere o devido processo legal, cujos vícios estariam todos documentados nos autos de origem.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja deferida a tutela antecipada recursal para suspen
der
a P
ortaria nº
656
de 26.08.
2019
,
bem como, sua reintegração ao seu posto no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará com inclusão na folha de pagamento no mês
em curso e/ou retomar imediato ao tratamento de saúde pela Junta de Saúde Milita
, requerendo ao final, seja julgado procedente o recurso
.

Coub
e-me a relatoria do feito por
distribuição
.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id
4596358
), o Agravado apresentou contrarrazões
(Id 4913578)
ao Agravo de Instrumento, refutando as teses do recurso requer o seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
5335422
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo
Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade,
arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito
existir." (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed.
JusPodivm
, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso em exame, a pretensão recursal cinge-se na análise da possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implica na determinação de reintegração do servidor ao seu cargo, bem como, a determinação para que a Administração restabeleça o pagamento de seu salário.

Insurge-se o agravante contra o indeferimento da tutela pelo Juízo
a quo
,

que

fundamento
u-se
no fato
d
e que
o pedido esgota o objeto da ação,
sendo
incabível. Entretanto, a situação de exaurimento não está evidenciada nos autos,
uma vez que
após a conclusão da apuração da legalidade da conduta da Administração, nada impede que a medida antecipatória possa ser revista, alterando-se a situação funcional do agravado.

Neste sentido colaciono jurisprudência pátria:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. LEGALIDADE ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. DOLO NÃO VERIFICADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REITEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRAPRESTAÇÃO CONSISTENTE NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA CORRETAMENTE IDENTIFICADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A ausência de demonstração do dolo (animus
abandonandi
) em Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão de servidor, enseja o deferimento da antecipação de tutela determinando a sua reintegração. 2.
Não existe vedação legal à reintegração de servidor, ante a ausência de irreversibilidade da medida, bem como de prejuízo imediato à Administração Pública, na medida em que terá, à sua disposição, a contraprestação da agravada, consistente no desempenho
da suas atividades funcionais
.
(Classe: Agravo de
Instrumento,Número
do Processo:
0000052-25.2016.8.05.0000
, Relator (a): Silvia Carneiro Santos
Zarif
, Primeira Câmara Cível, Publicado em:
10/05/2016
)" (
TJ-BA - AI: 00000522520168050000
, Relator: Silvia Carneiro Santos
Zarif
, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação:
10/05/2016
).

O
fato de não se evidenciar a situação de exaurimento da questão
, contudo,
não leva, por si só, à concessão da tutela pretendida, uma vez que, e
m uma análise preliminar dos autos,
observa-se que apesar das alegações de nulidade da citação do Agravante, este constitui
u
advogado e apresent
ou
sua defesa, pelo que não se visualiz
a
a violação ao princípio do devido processo legal capaz de ensejar a antecipação da tutela
pretendida.

Impende
ressaltar que a
decisão que concede ou indefere a antecipação de tutela de urgência,
tem caráter precário, não configura
ndo
antecipação do julgamento do mérito da ação, não constituindo e nem consolidando direito
.

Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
,
tornando

desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 16 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021